Tribunal: CARF
Processo: 10980.720523/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720523/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2024
Recorrente
AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. VEDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se da multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade
da declaração apresentada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720523/2015-28
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração, lavrados contra a
empresa acima identificada:
Auto de Infração no 51.070.086-1:
Lavrado para exigência dos valores devidos em razão da glosa das compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente pela empresa. O valor total desse
crédito tributário é de R$ 2.571.773,87 (incluindo as contribuições exigidas, os juros de
mora e a multa de mora de 20%).
Auto de Infração no 51.070.085-3:
Lavrado para exigência de multa isolada devida em razão da realização das referidas
compensações mediante a inserção de créditos inexistentes em GFIP (declaração falsa).
Essa multa foi aplicada no montante de R$ 2.712.853,51, o que corresponde a 150% do
valor compensado indevidamente, nos termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a empresa efetuou as compensações em tela
lastreada em decisão judicial favorável que obteve no processo de Apelação Civil no
5006587-04.2010.404.7000 patrocinado pelo Sindicato das Empresas de Transporte
Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba, do qual a Viação São José é filiada.
Na referida Ação, a autuada discute a incidência de contribuições sociais das seguintes
verbas: 15 primeiros dias de auxílio-acidente ou auxílio-doença, salário maternidade,
férias gozadas e seu adicional de 1/3. Todavia, a autuada não esperou o Trânsito em
Julgado da Ação para efetuar a compensação, como determina o Art.170-A do CTN.
Nesse contexto, a fiscalização concluiu que em nenhuma das competências a empresa
tinha amparo legal para efetuar a compensação e, em conseqüência houve a glosa da
compensação e aplicação da multa correspondente.
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, com
as alegações a seguir sintetizadas:
Explica que impetrou Mandado de Segurança no 5006587-04.2010.4.04.700 para afastar
a incidência de contribuição previdenciária para as seguintes verbas: 15 primeiros dias
de auxílio-acidente ou auxílio-doença, salário maternidade, férias gozadas e seu
adicional de 1/3. Obteve decisão favorável para a não-incidência para 15 primeirs dias
de auxílio-acidente ou auxílio-doença e para o adicional de 1/3 das férias. Cita os
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/72 e pede a nulidade das autuações porque teria
havido cerceamento de defesa. Isso porque na autuação o auditor descreveu de maneira
superficial os fatos verificados, o que impossibilitou o recorrente de exercer seu direito
pleno de defesa.
Também alegou que houve violação da motivação do ato administrativo pois apenas
foram citadas fundamentações legais sem o devido enquadramento. Complementa
citando o art.2o da Lei 9.784/99 e doutrina sobre o tema.
Cita ainda o §1o do art.50 da mesma Lei 9.784/99 e pede a nulidade do lançamento por
não conter motivação clara e congruente.
No mérito, alega que seus créditos são legais e que o fisco sempre exigiu indevidamente
contribuições sobre parcelas reconhecidamente isentas. É o caso dos 15 primeiros dias
de auxílio-acidente ou auxílio-doença e do adicional de 1/3 de férias.
Cita o Resp 1322945/DF e aduz que não há desrespeito à decisão judicial pois a
compensação não exige outorga judicial.
Cita também o art. 66 da Lei no 8.383/91 e afirma que não existe necessidade de
autorização prévia para se efetuar a compensação.
Alega que o STJ entende que na hipótese de tributos lançados por homologação o
contribuinte pode realizar a compensação independentemente de qualquer procedimento
preparatório, ficando a compensação sujeita apenas a posterior homologação do Fisco.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

Argumenta que o STJ também possuiu firme entendimento no sentido da
desnecessidade de ação judicial prévia para compensação.
Afirma que não houve violação ao art.170-A que é dirigido ao Poder Judiciário e não ao
contribuinte e porque o citado artigo não se aplica ao caso devido à natureza
mandamental do Mandado de Segurança.
Discorre sobre a contribuição previdenciária patronal e o conceito de remuneração e
conclui que se as verbas não são destinadas a retribuir o trabalho efetivo ou potencial,
então não deve haver a exigibilidade de contribuição previdenciária. Complementa com
jurisprudência sobre o tema.
Continua sua defesa argumentando que a doutrina é categórica quanto à necessidade de
preenchimento de todos os elementos da regra matriz da exação para que a obrigação
seja exigível e conclui que no caso não há remuneração por serviços prestados nos casos
de: 15 primeiros dias de auxílio-acidente ou auxílio-doença, salário maternidade, férias
gozadas e seu adicional de 1/3.
Segue defendendo a não incidência das contribuições previdenciárias para as citadas
verbas alegando que:
Para os 15 primeiros dias de auxílio-acidente ou auxílio-doença, alega que não há
serviço prestado e portanto não se pode enquadrar na hipótese prevista no art.22, inciso
I da Lei no 8.212/91. Complementa com jurisprudência sobre o tema.
Quanto ao salário-maternidade, afirma que a cobrança é absolutamente ilegal e
inconstitucional pois há previsão apenas para a cobrança da contribuição da segurada e
também porque o pagamento não tem natureza salarial uma vez que não se trata de
remuneração por serviços prestados ou potenciais. Acrescenta entendimentos
jurisprudenciais.
Com relação às férias gozadas, afirma que a contribuição patronal não deve ser exigida
pois o termo utilizado na Lei 8.212/91 (art.28, §9) é o salário-de-contribuição, base
apenas para a contribuição dos segurados. Afirma ainda que a exigência é lastreada em
atos infralegais e que é inadmissível, ilegal e inconstitucional.
Quanto ao adicional de 1/3 de férias, alega que a jurisprudência é pacífica no sentido da
não incidência da contribuição previdenciária patronal. Cita então vasta jurisprudência
sobre o tema.
Volta a citar o art. 66 da Lei 8.383/91 e aduz que a compensação independe de
autorização da Administração Pública ou de sentença transitada em julgado.
Afirma que os valores a compensar devem ser apurados e registrados pelo próprio
contribuinte e a compensação pode ser efetivada sem prévia autorização, sujeitando-se a
posterior homologação ou lançamento decorrente de revisão. Complementa com
jurisprudência sobre o tema, em especial sobre o lançamento por homologação.
Cita doutrina de Hugo de Brito Machado e conclui que não há qualquer causa
impeditiva ou suspensiva à compensação e que os atos praticados pelo Fisco exorbitam
a legalidade.
Questiona também a Multa Isolada aplicada e aduz que seria necessário, para garantir
sua validade, comprovar o dolo, fraude ou simulação.
Afirma que é indevida qualquer presunção de sonegação ou fraude e que cabe ao Fisco
provar a sonegação que alega. Complementa com doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
Argumenta que sua compensação foi lastreada em decisão judicial, o que afastaria a
presunção de fraude aplicada ao caso.
Alega também que não foram observados os princípios da proporcionalidade, da
razoabiliade e da vedação ao confisco. Complementa novamente com doutrina e
jurisprudência.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

Por fim, pede que sua impugnação seja julgada procedente em todos os seus termos,
especialmente quanto à multa isolada.
Em 15/11/2015 houve a transferência dos seguintes valores do AI no51.070.086-1 para o
parcelamento efetuado pela autuada no processo no 18208-084.631/2015-05:
Cód. Receita Competência Valor do Principal
2414 07/2012 R$ 386.257,25
2414 08/2012 R$ 675.668,48
Observa-se dos autos que os valores acima, incluídos em parcelamento, referem-se aos
valores integrais de duas das quatro competências lançadas no AI 51.070.086-1.
Assim, os valores do AI 51.070.086-1 que permanecem em litígio no presente processo
são: Cód. Receita Competência Valor do Principal
2414 11/2012 R$ 482.705,70
2414 13/2012 R$ 263.937,57
Ressalte-se que o AI 51.070.085-3 permanece integralmente no presente processo.
É o relatório
A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente, encontrando-se
assim ementada:
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. VEDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se da multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2016, Recurso Voluntário, alegando, em síntese, os mesmo argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos
do voto condutor:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

Alegação de nulidade dos Autos de Infração
A empresa autuada alega que os Autos de Infração seriam nulos porque houve apenas
descrição superficial do lançamento e mera citação de dispositivos legais, o que teria
cerceado sua defesa. Ocorre que a situação apontada na defesa definitivamente não é a
que se observa nos autos.
No caso, o Relatório Fiscal e seus anexos foram devidamente fundamentados,
constando claramente os fundamentos de fato e de direito narrados. Houve descrição
detalhada do procedimento fiscal, da intimação, das informações prestadas e do
enquadramento aplicado. A matéria, assim como a determinação da exigência tributária,
estão corretamente identificadas. Observa-se, também, que o auto de infração está
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e
que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer
violação ao princípio da legalidade. Por outro lado, a peça impugnatória, que busca
elidir criteriosamente todos os pontos da autuação fiscal, afasta de vez a possibilidade
de prejuízo ao direito de defesa.
Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório somente é
oportunizado durante o “processo administrativo”. Nesse sentido, dispõe a Constituição
Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O processo administrativo, por seu turno, somente é inaugurado pela oferecimento da
impugnação pelo contribuinte, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72.
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência da
infração. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pelo sujeito fiscalizado.
Tendo em vista que foi conferido ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para impugnar
e apresentar as provas após lançamento, não há falar em ausência de contraditório e
ampla defesa.
Compensação indevida
No decorrer do procedimento de fiscalização a empresa informou que os créditos
utilizados nas compensações efetuadas eram decorrentes de recolhimentos feitos
anteriormente a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre sobre o terço
constitucional de férias e nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente.
Em consulta ao sistema informatizado da Justiça Federal e às cópias de decisões
judiciais anexadas no presente processo é possível verificar que a empresa teve decisão
parcialmente favorável na primeira e na segunda instância, mas essas decisões
nãotransitaram em julgado, pois a Fazenda Nacional interpôs recurso especial e recurso
extraordinário, os quais estão suspensos em face da sistemática de julgamento dos
recursos repetitivos, no âmbito do STJ, e da repercussão geral, no STF.
O artigo 170-A do Código Tributário Nacional é claríssimo ao vedar a compensação
mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação, antes do trânsito em
julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por contestar determinado tributo
perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os eventuais direitos creditórios
provenientes da matéria discutida só pode ser feita com base em uma decisão judicial
definitiva que lhe seja favorável, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, não há dúvida de que as compensações efetuadas pela empresa nas GFIP eram
indevidas, pois foram feitas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às
contribuições questionadas judicialmente (contribuição previdenciária incidente sobre
férias gozadas e sobre o terço constitucional de férias).
A empresa autuada alega que a limitação prevista no artigo 170-A do CTN não seria
aplicável aos tributos discutidos por meio de mandado de segurança, nem às
compensações efetuadas na sistemática do lançamento por homologação (com base no
art. 66 da Lei no 8.383/91).
Isso não é verdade. O condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no artigo 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de
compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. É importante ressaltar que o
Código Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais – que devem ser respeitadas por
toda a legislação tributária ordinária – e o texto do artigo 170-A não faz nenhuma
ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quando à modalidade de ação
judicial.
O entendimento defendido pela impugnante encontra-se superado na jurisprudência,
conforme se depreende das seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 170- A
DO CTN. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA N.o 168/STJ.
1. Nas ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n o 104/2001, que
acrescentou o art. 170-A ao CTN, somente se admite a compensação tributária depois
do trânsito em julgado da sentença. Precedentes da Seção.
2. A jurisprudência da Corte não diferencia a compensação no âmbito do lançamento
por homologação (art. 66 da Lei n.o 8.383/90) das demais hipóteses de compensação
para efeito de incidência do disposto no art. 170-A do CTN.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado' (Súmula no 168/STJ).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl nos EREsp 755.567/PR, 1a Seção,
Rel. Min. Castro Meira, DJ de 13.3.2006)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO
REGIMENTAL
–
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
ART. 170-A DO CTN – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
1. Encontram-se superados os precedentes trazidos à colação pela agravante (REsp
555.058/PE e AGREsp 624.065/PE).
2. O contribuinte não tem direito incondicional e irrestrito à compensação, que deve ser
feita nos limites impostos pelo legislador.
3. O art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao art. 542, § 2o
do CPC, que diz respeito a regra de direito processual, e também não colide com o
disposto no art. 66 da Lei 8.383/91.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 695.297/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 30.5.2006)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS.
COMPENSAÇÃO. REGRA DO ART. 170-A DO CTN. APLICABILIDADE.
DEMANDA AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC N. 104/2001. HIPÓTESE QUE
ABARCA
TAMBÉM
TRIBUTOS
DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia,
só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de
violação do art. 535 do CPC repelida.
2. O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a
vigência da Lei Complementar n. 104/01, ou seja, a partir de 11.1.2001, o que se
verifica na espécie, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado em
28.4.2008.
3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.167.039/DF, mediante o procedimento
descrito no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), entendeu que o disposto no art.
170-A do CTN também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do
tributo indevidamente recolhido. (REsp 1.292.723/CE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ de 10.2.2012)
Portanto, a glosa das compensações efetuadas pela empresa está correta e a exigência
constante do correspondente Auto de Infração deve ser mantida.
É certo que a decisão favorável obtida pela autuada afastou a incidência das
contribuições previdenciárias sobre parte das verbas pleiteadas mas em momento algum
autorizou a compensação de recolhimentos anteriores, em respeito ao citado art.170 A
do CTN.
Por outro lado, com relação às alegações expendidas pelo contribuinte com o intuito
demonstrar a ilegalidade/inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas em tela (15 primeiros dias de auxílio-acidente ou auxílio-
doença, salário maternidade, férias gozadas e seu adicional de 1/3), cabe esclarecer que
se tratam de verbas para as quais não há qualquer ato vinculante que determine a
correspondente exclusão destas da base de incidência das contribuições previdenciárias.
Neste ponto, a título de seclarecimento, cabe ressaltar as bases legais vigentes para a
incidência das contribuições previdenciárias em tela:
· Salário Maternidade – previsão expressa do art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/1991;
· 15 Primerios dias do auxílio-doença ou acidente – Lei no 8.213, de 1991, em seu
artigo 60, §§ 3o e 4o, e artigo 86, § 2o, e com o artigo 75 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 e combinado com § 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/91; · previsão expressa no § 14 do artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social - Decreto 3.048/99 e artigo 22, I, c.c. artigo 28, §9o, ambos da Lei no
8.212/1991; · 1/3 sobre férias gozadas - artigo 22, I, c.c. artigo 28, §9o, ambos da Lei no
8.212/1991 e previsão expressa no § 4o do artigo 214 do Regulamento da Previdência
Social - Decreto 3.048/99;
Saliente-se, por oportuno, que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela
se desvencilharem sob pena de responsabilidade funcional, consoante enuncia o art.
142, parágrafo único do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Nem poderia ser diferente, vez que a atividade do servidor da Administração Pública é
meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do
princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição Federal.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

De todo modo, é na ação judicial movida pelo Sindicato, da qual a atuada faz parte, que
será determinada definitivamente a incidência ou não de contribuições previdenciárias
sobre os 15 primeiros dias de auxílio-acidente ou auxílio-doença, salário maternidade,
férias gozadas e seu adicional de 1/3. Como já explicado, é somente após o final desta
demanda judicial que será autorizada ou não a compensação de valores recolhidos.
Assim, correta a glosa da compensação efetuada. Multa de 150% prevista no art. 89, §
10, da Lei 8.212/91
A penalidade aplicada pela fiscalização no Auto de Infração no 51.003.335-0 tem como
fundamento legal o § 10 do artigo 89 da Lei 8.212, de 1991: § 10. Na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A seguir transcrevo o inciso I do caput do artigo 44 da Lei 9.430/96:Art. 44. Nos casos
de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Da leitura conjunta dos comandos legais acima transcritos depreende-se que deve ser
aplicada a multa correspondente a cento e cinqüenta por cento do valor total do débito
compensado, quando presentes os seguintes elementos: 1) compensação indevida; 2)
falsidade da declaração apresentada.
Na análise feita no tópico anterior, restou demonstrado que a compensação a
compensação foi efetuada indevidamente. Resta verificar então o segundo elemento
necessário à aplicação da multa de 150%, ou seja, verificar se houve falsidade da
declaração apresentada.
A meu ver, o fato de o contribuinte informar como compensável um crédito cujo
aproveitamento em procedimento de compensação é vedado expressamente pela
legislação é suficiente para configurar a falsidade da declaração, ensejando a aplicação
da multa prevista no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Parece-me evidente que no presente caso essa tentativa de aproveitamento de um crédito
não passível de compensação foi feita de forma consciente e intencional.
Não há como imaginar que o contribuinte não tinha consciência de que os seus supostos
créditos eram imprestáveis para fins de compensação, pois o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional é extremamente claro e objetivo ao dispor que o tributo objeto de
contestação judicial não pode ser aproveitado em compensação antes do trânsito em
julgado.
Além disso, observo que as próprias decisões judiciais, 1o e 2a instâncias, proferidas no
processo do contribuinte determinaram na parte dispositiva expressamente a aplicação
do artigo 170-A. Com feito, o fato de a vedação à compensação antes do trânsito em
julgado ter sido consignada expressamente nas decisões proferidas na ação ajuizada pela
empresa deixa mais do que evidente que ela agiu dolosamente no procedimento de
compensação.
É oportuno destacar que ao informar a compensação por meio da GFIP a empresa deixa
de recolher o valor compensado aos cofres públicos e não confessa nenhuma dívida à
Previdência Social, impondo assim ao Fisco o ônus de efetuar um procedimento fiscal e
lavrar um Auto de Infração para glosar a compensação e exigir o valor devido. Portanto
a compensação é um procedimento que impõe consideráveis ônus ao Fisco, que corre o
risco de ver seu direito atingido pela decadência se não tomar as providências cabíveis a
tempo.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

E no presente caso, a empresa efetuou o referido procedimento – impondo aqueles
consideráveis ônus e riscos à Fazenda Pública – com base em um crédito cuja existência
era (e até hoje é) incerta e cujo aproveitamento mediante compensação é expressamente
vedado pelo Código Tributário Nacional.
Outro ponto que merece ser mencionado é que uma boa parte dos valores que a empresa
objetivava compensar nem sequer se referiam a verbas cuja ilegalidade havia sido
reconhecida provisoriamente no processo judicial. Segundo a planilha de compensação
apresentada pela empresa, seus supostos créditos eram relativos a recolhimentos
relativos a Salário Maternidade, 15 dias do auxílo-doença/auxílio-acidadente, férias
gozadas e adicional de 1/3 de férias, mas a decisão judicial proferida declarou a
ilegalidade tão somente da contribuição sobre o terço constitucional e dos 15 dias do
auxílo-doença/auxílio-acidente, e não das contribuições sobre as férias gozadas e sobre
o Salário Maternidade.
Desta forma, considero inegável que a empresa tinha plena consciência de que aqueles
valores não poderiam ser utilizados para compensação naquele momento e de que tal
atitude poderia causar considerável prejuízo à Fazenda Pública.
Assim, entendo que resta demonstrado que a empresa realizou compensação indevida,
mediante declaração falsa, realizada de forma consciente, deliberada e intencional.
Portanto, a aplicação da multa de 150%, no termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91,
mostrou-se acertada no presente caso.
Quanto à alegação de que essa multa caracterizaria ofensa aos princípios da
razoabiliddae, da proporcionalidade e da vedação a utilização de tributo com efeito de
confisco, cabe esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e
vinculada ao fiel cumprimento das leis, principalmente quando se trata de lançamento
tributário.
Assim, a autoridade fiscal deve observar estritamente os atos normativos vigentes, não
lhe cabendo questionar a constitucionalidade dos mesmos. Essa vinculação abrange
inclusive os órgão de julgamento administrativo, conforme disposto no artigo 26-A do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da multa de 150%, que foi
aplicada no presente caso com pleno fundamento na legislação em vigor.
Observo que esse entendimento encontra guarida na jurisprudência da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Numero do processo: 10166.727254/2014-43
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 23/10/2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013 CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO.
LIMITES. Não se conhece das Contrarrazões do Contribuinte, relativamente a
argumentos que não correspondem à matéria tratada no Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mas sim a matérias objeto do Recurso Especial do Contribuinte, que não
obteve seguimento à Câmara Superior de Recursos Fiscais. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se
constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a
compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
Numero da decisão: 9202-008.260
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720523/2015-28

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 322
DF CARF MF
Original